Tribunal: STF
Processo: RMS 37217
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Acórdão que negou provimento a agravo em recurso especial.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual indeferido liminarmente mandado de segurança que impugna decisão proferida nos EDs no AgInt no AREsp 679.028/SP.
2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes.
3. O mandado de segurança exige a demonstração do direito alegado por meio da apresentação de provas pré-constituídas. O impetrante deixa de trazer aos autos cópia do ato coator e dos demais documentos indispensáveis ao exame de sua pretensão.
4. Recurso a que se nega provimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-STJ fls. 76-92), interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que manteve decisão de indeferimento liminar do mandado de segurança por meio do qual impugnada a decisão proferida nos EDs no AgInt no AREsp 679.028/SP. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 80. DA LEI 13.254/2016. A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO PRECISO O ATO COATOR EM PRINCIPIO QUE PODERIA SER ATRIBUÍDO AO IMPETRADO. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa liquido, certo e violado.
    2. No caso dos autos, observa-se que a parte impetrante não indica e comprova de modo preciso o ato coator em tese que poderia ser atribuído ao ora impetrado, o que denota deficiência na fundamentação do requerimento e, consequentemente, impõe o indeferimento liminar do Mandado de Segurança.
    3. Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.” 
    2. Nas razões recursais, a recorrente insiste em que há direito líquido e certo a ser tutelado no mandado de segurança. Alega que o ato coator seria ilegal, por não apresentar fundamentação nos termos dos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil. Reitera argumentos sobre o mérito do AResp 679.028/SP. 
    3. Em contrarrazões, a União alega que o ato coator não seria manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. Em vista disso, defende que seja negado provimento ao recurso.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.
    7. Observo, que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento liminar do mandado se segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32.017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31.214- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)
    8. No caso, a decisão impugnada pela via mandamental teve por fundamento jurisprudência consolidada no STJ, pela qual “é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Tal orientação não se mostra teratológica. Nesse sentido, veja-se o entendimento do STF, em hipótese análoga:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.180.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    9. Além de não se tratar de decisão teratológica, a recorrente também não apresentou prova do alegado direito líquido e certo. O mandado de segurança foi dirigido contra o acórdão por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os EDs no AgInt no Recurso Especial com Agravo nº 679.028/SP. Analisados os autos do writ, porém, percebe-se que não foram trazidos ao caderno processual as cópias (i) da decisão de inadmissão do recurso especial, (ii) da petição do agravo em recurso especial, e (iii) das subsequentes petições de agravo interno e embargos de declaração apresentadas no agravo em recurso especial.
    10. A ausência dos mencionados documentos inviabiliza o exame da alegada teratologia da decisão atacada. Assim sendo, dado que a impetrante não logrou demonstrar o seu direito mediante a apresentação de provas pré-constituídas, como exigido na presente via, é de ser mantida a decisão denegatória da ordem. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. 
    2. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 
    3. Agravo desprovido.” (MS 28.943-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 31.167-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    11. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Os argumentos apresentados pela recorrente foram analisados em sede de agravo em recurso especial, agravo interno e embargos de declaração. Posteriormente, o relator que indeferiu liminarmente o mandado de segurança assentou que a decisão de negativa de seguimento do recurso especial não era teratológica, tese que foi confirmada na análise do agravo interno no STJ. A presente decisão, portanto, representa a sexta oportunidade em que a recorrente veicula as mesmas teses, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. 
    12. Ante esse quadro, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.
          Publique-se. 
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator